Tribunal: TJDFT
Processo: 0740943-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ESTIMATIVA DA VERBA ALIMENTAR NA INICIAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA AUTORAL QUANDO FIXADA A VERBA EM PATAMAR INFERIOR.SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de prestar alimentos para ex-cônjuge decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever jurídico de cuidado e de responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (CC, arts. 1.566, III e IV; 1.702).
2. O dever de prestar alimentos advindo do vínculo de parentesco, a prestação de alimentos decorrente do vínculo de casamento deve fundamentar-se no binômio necessidade/possibilidade, em caráter excepcional e transitório. 2.1. No caso concreto, diante das provas colacionadas, verificou-se a capacidade contributiva do ex-cônjuge e a necessidade financeira da ex consorte, de modo que a pensão alimentícia foi fixada em patamar suficiente para suprir as necessidades básicas da ex-cônjuge sem prejudicar a sobrevivência do alimentante.
3. A condenação à litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto. 3.1. Nos autos, embora a autora alegue a alteração da verdade dos fatos, a parte não foi capaz de comprovar os fatos que atesta serem verdadeiros.
4. A postulação inicial da verba alimentar constitui mera estimativa, dada a subjetividade na sua avaliação. A fixação ao final da demanda de verba em patamar inferior ao pretendido não implica em sucumbência recíproca, mas em sucumbência exclusiva do réu, conforme prevê o art. 85 do CPC.
5. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.